Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703846-12.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709165-38.2022.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos r. decisão recorrida (ID 141273107 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau: (i) determinou ao agravante que acostasse aos autos comprovação de desistência, da execução coletiva, dos servidores substituídos, com vistas a se evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção; (ii) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo DISTRITO FEDERAL; (iii) rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL; (iv) rejeitou o pedido de limitação subjetiva da sentença exequenda aos servidores constantes da lista acostada à inicial; (v) acolheu a pretensão do agravado quanto à impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento de sentença proposto individualmente, entendendo que os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva; (vi) fixou os parâmetros do índice de correção monetária para apuração do débito; e (vii) concedeu ao DISTRITO FEDERAL o prazo de 15 dias úteis, que por força de Lei deve ser dobrado, perfazendo-se 30 dias úteis, para que junte aos autos documentação suplementar, acerca de eventuais pagamentos já realizados e documentação comprobatória de que os substituídos processuais não encontravam-se em regência de classe quando da passagem para a inatividade. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta ser incabível a concessão de dilação do prazo ao ente público para apresentação de documentação, ao argumento de que o prazo do caput do artigo 535 do Código de Processo Civil é peremptório. Aduz ser desnecessária a comprovação de desistência da execução coletiva dos servidores substituídos, pois nos autos do processo n. 0030649-57.1992.8.07.0001, em trâmite da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Sindicato ajuizou cumprimento de sentença em favor da maior parte dos substituídos, mas não em favor dos substituídos indicados nos autos a que se refere este agravo (Cumprimento de Sentença no 0709165-38.2022.8.07.0018), pois não teriam sido apresentados, pelo DISTRITO FEDERAL, os documentos necessários para a liquidação do processo em relação a eles. Ainda, sustenta que, comprovado que os substituídos na presente ação não fazem parte da execução coletiva, e que, portanto, não estão relacionados nos cálculos lá apresentados, são devidos os honorários de sucumbência arbitrados no título executivo, na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Acrescenta que não é aplicável a tese definida quando do julgamento do Tema 1142 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Ao final, o agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, para que (i) seja revogada a dilação do prazo concedido ao agravado para apresentação de documentação; (ii) seja declarada desnecessária a comprovação de desistência dos servidores substituídos nos autos da Execução Coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001; e (iii) seja determinada a execução dos honorários sucumbenciais, deferidos na fase de conhecimento, no bojo do cumprimento de sentença, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID’s 43319710 e 43319711. Esta Relatoria, consoante o teor da decisão de ID 43518744, integralizada pela decisão acostada ao ID 44270089, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consoante noticiado no ofício acostado ao ID 44722844, encaminhado pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi proferida sentença nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709165-38.2022.8.07.0018. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da leitura do ofício acostado ao ID 44722844, encaminhado pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, constata-se que houve prolação de sentença no processo originário, no dia 08/03/2023, indeferindo a petição inicial. Dessa forma, foi resolvido o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, uma vez que, na presente hipótese, não subsiste mais o interesse de agir da parte agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de março de 2023 às 08:49:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora